Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015758-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), V MARQUES DA MATTA - ME - CNPJ: 12.843.130/0001-75 (AGRAVADO), VIVIANE MARQUES DA MATTA - CPF: 000.239.461-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DEFERIMENTO – DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.
(
§2º
do

art. 921 do CPC).

“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.
(
§3º

do

art. 921 do CPC).

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade, é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo Bacenjud, Renajud e outros sistemas. Exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015758-53.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu o pedido de suspensão do processo, realizado pelo exequente, ora agravante, e determinou o arquivamento da lide com a observância de que
“apenas serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, sendo certo que a parte exequente deverá indicá-los expressamente, de modo que o simples pedido de busca de patrimônio não será hábil para fundamentar o desarquivamento do feito”
.

O agravante alega que podem ser utilizadas as ferramentas fornecidas pelo Judiciário para pesquisa de patrimônio do devedor, tais como o Sisbajud, Renajud, Infojud e outros.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Não foi requerida antecipação da tutela recursal.

Contraminuta no ID.146042186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou em 20/10/2016 Execução contra as agravadas, que foram citadas por edital.

Em 19/11/2020 o juízo de origem deferiu a busca de patrimônio em nome delas no Sisbajud, Renajud e Infojud. Foram localizados apenas dois veículos (uma motocicleta ano 2003 e um reboque ano 2005), cuja penhora foi dispensada pelo agravante devido ao baixo valor de mercado.

Na sequência, pediu a suspensão da Execução até que tivesse conhecimento de bens em nome das executadas, o que foi deferido, porém no final foi consignado que
“
apenas serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, sendo certo que a parte exequente deverá indicá-los expressamente, de modo que o simples pedido de busca de patrimônio não será hábil para fundamentar o desarquivamento do feito
”.

O art. 921 do CPC traz as hipóteses de suspensão da Execução, e nos §§2º e 3º estabelece, respectivamente, o seguinte:

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Pelo teor literal
do §3º tem-se a obrigatoriedade da indicação de bens penhoráveis para o desarquivamento do feito. Contudo sua interpretação deve se dar em consonância com o princípio da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade.

Ao mesmo tempo em que é facultado ao juiz indeferir diligências desnecessárias, é direito do credor postular no futuro o desarquivamento da lide com o intuito de renovar os pedidos de localização de patrimônio, contanto que decorrido prazo razoável desde a última realizada, pois a condição financeira da parte executada pode se alterar a qualquer momento.

Além disso, os sistemas de busca de ativos foram criados com a finalidade de agilizar a execução.

O STJ já firmou o entendimento de ser “
viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais
” (REsp n. 1939480-RO).

Nesse sentido TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – RECURSO PROVIDO.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.

(...)

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente
. (TJMT, N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 31/08/2021, DJE de 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO SUSPENSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E PESQUISA VIA SISBAJUD - POSSIBILIDADE - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.-
Uma vez transcorrido lapso temporal razoável de suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, é cabível o pleito de desarquivamento dos autos e pesquisa via SISBAJUD. Precedentes.- Decisão reformada. Recurso provido
. (TJMG, AI n. 1.0479.04.071257-8/003, relatora Desa. Mariângela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 05/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS - BACENJUD - PEDIDO REITERADO - LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE.
Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BACENJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira da parte executada, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ
.

(TJMG, AI n. 1.0024.13.159526-6/001, relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgamento em 27/10/2021, publicação da Súmula em 27/10/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
apenas para autorizar futuro desarquivamento da Execução para pesquisa de bens das agravadas, contanto que decorrido prazo razoável (dois anos) desde a última efetuada na demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022